Tribunal: TJSP
Processo: 1030936-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Preliminar de nulidade processual pela ausência de litisconsórcio passivo afastada – No mérito, inexistência de responsabilidade da instituição financeira pelas multas decorrentes de infrações de trânsito praticadas pelo devedor-fiduciário, antes da retomada do bem – Sentença de procedência mantida – Preliminar afastada e, no mérito, recurso desprovido."